Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726671-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANDRE MONORI MODENA DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, à apelante-ré Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegação do apelado-autor, de que descumpriu a obrigação que lhe foi imposta na r. sentença, em antecipação de tutela, bem como sobre o pedido formulado de cominação das multas inibitória e por litigância de má-fé (ids. 16997904 e 16997913). Brasília - DF, 29 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora